Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-20.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024354-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA CIRILO MOREIRA - CPF: 021.089.301-08 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1024354-20.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT

Recorrente:

Ana Paula Cirilo Moreira

Recorrida
: Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem: 141

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 123,10 (cento e vinte e três reais e dez centavos),
porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que coexistiam outros registros desabonadores que a parte autora não demonstrou serem ilegítimos ou objeto de impugnação em juízo, o que estenderia a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente sustenta que não possuía nenhuma outra negativação além daquela discutida nesta lide, razão pela qual requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do petitório inicial.

Contrarrazões apresentadas no id.

160575895.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cabe ressalvar que é
desnecessário o exame da falha na prestação de serviço
(negativação indevida nos órgãos de proteção creditícia
), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre se limitando a discorrer acerca da fixação de indenização a título de dano moral.

Sabe-se que a inclusão do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é caso dos autos, posto que inexiste qualquer outro apontamento anterior ao discutido nesta demanda.

A título de esclarecimento, cabe salientar que as demais negativações foram incluídas após aquela realizada pela reclamada no valor de R$ 123,10 (cento e vinte e três reais e dez centavos), ora em análise. Confira-se:

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Oi S/A

Data da inclusão: 03/03/2023

·

Demais inscrições:

Oi S/A

Data da inclusão: 29/03/2022

Isso posto, não cabe neste caso a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que é devido o arbitramento de danos morais.

Desse modo, é cabível, portanto, a condenação por danos morais
in re ipsa
, que
fixo
na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023